Tribunal: TJDFT
Processo: 0720018-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720018-26.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDA: CONFEDERAÇÃO NAC DOS TRAB NAS EMPRESAS DE CRÉDITO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. NEOENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXIGÊNCIAS. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1000/2021. ANEEL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de cobrança do serviço de fornecimento de energia elétrica decorrente de apuração unilateral de irregularidade em medidor de consumo; e b) a pretensão consistente na devolução, em dobro, do montante pago indevidamente. 2. A controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 3. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial. 3.1. Para que seja considerado adequado, o serviço deve satisfazer as condições previstas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a necessidade de continuidade, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. 4. Na hipótese em exame a ré, ora apelante, constatou unilateralmente a existência de irregularidades na medição de energia elétrica da unidade de consumo vinculada à demandante. 4.1. Com efeito, a situação descrita revela que a conduta perpetrada pela ré viola a boa-fé objetiva (art. 187 do Código Civil) e o princípio da razoabilidade. 5. De acordo com a Resolução Normativa no 1000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, nas hipóteses de irregularidades e “recuperação de receita” a concessionária distribuidora no fornecimento de energia elétrica deve seguir procedimentos específicos consistentes a) na emissão do “Termo de Ocorrência e Inspeção”; b) na apuração dos fatos por meio de perícia; c) na comunicação prévia ao consumidor a respeito da avalição técnica; e d) no encaminhamento do aludido relatório detalhado ao consumidor. 6. Verifica-se, portanto, que somente após a comprovação da irregularidade no aludido medidor de energia elétrica é viabilizado a cobrança de eventual débito. 6.1. Por essa razão, a apuração unilateral procedida pela sociedade anônima não respeitou as regras do indispensável procedimento administrativo de apuração de irregularidade na medição do consumo de energia elétrica. 6.2. É desarrazoada a responsabilização do consumidor por eventual consumo de energia elétrica, sem que seja permitida a efetiva inspeção técnica no medidor. 7. Percebe-se que o singelo relatório elaborado pela ré não demonstra o detalhamento das supostas irregularidades no referido medidor de consumo, pois a isolada manifestação de “defeito na chave de aferição” é insuficiente, diante as exigências previstas na Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL. 8. De acordo com a regra prevista no art. 371 do Código de Processo Civil, a formação do convencimento pelo Juízo singular não está subordinada ao particular entendimento sustentado pelas partes em virtude do critério da persuasão racional ou livre convencimento motivado. 9. Em relação ao requerimento de condenação ao pagamento, em dobro, dos valores indevidamente cobrados, convém ressaltar que para a aplicabilidade da regra prevista no art. 940 do Código Civil deve ser comprovada a má-fé de quem demanda quantia indevida, o que não se amolda ao presente caso, notadamente em virtude da insuficiência dos respectivos elementos de prova. 10. Recursos desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 884 do Código Civil, insurgindo-se contra a desconstituição do débito, ao argumento de que todo o procedimento por ela realizado atendeu, minuciosamente, às disposições da norma regulatória – Resolução no 1000/2021 – não havendo ilegalidade na cobrança que resultou do citado procedimento administrativo. Aduz, outrossim, que os documentos emitidos pela concessionária gozam de presunção de legitimidade; b) artigos 7o, 10 e 11, todos do Código de Processo Civil, afirmando que não foi observado o tratamento igualitário, que foram levadas em consideração apenas as alegações unilaterais da parte recorrida, sem observar as demais provas juntadas aos autos, de tal sorte que houve também carência de fundamentação adequada. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367, e OAB/PE 21.714. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 884 do Código Civil, e 7o, 10 e 11, todos do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Percebe-se que o singelo relatório (Id. 64243687) elaborado pela ré não demonstrou o detalhamento das supostas irregularidades no referido medidor de consumo, pois a isolada manifestação de “defeito na chave de aferição” é insuficiente diante as exigências previstas na Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL. Quanto ao mais, a respeito do referido elemento de prova (Id. 64243830), de acordo com a regra prevista no art. 371 do Código de Processo Civil, a formação do convencimento pelo Juízo singular não está subordinada ao particular entendimento sustentado pelas partes em virtude do critério da persuasão racional ou livre convencimento motivado [...] Nesse contexto, como afirmado pelo Juízo singular (Id. 64243850), é desarrazoada a responsabilização do consumidor por eventual consumo de energia elétrica sem permitir a inspeção no equipamento medidor (ID 64752237). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367, e OAB/PE 21.714. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016